Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS AUSENTES.COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TÍTULO VÁLIDO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. ADVOGADO DO EXEQUENTE COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. FORÇA EXECUTIVA. MANTIDA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O termo de confissão de dívida é prova hábil para o reconhecimento da existência do crédito perseguido no procedimento de execução.
2. Nos termos do artigo 171 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação.
3. Coação é a violência psicológica ou física que força o agente a emitir uma declaração de vontade que não emitiria se não temesse sofrer um dano. Sob seu efeito, a vontade do declarante não emana de forma livre, pois ele agirá sob ameaça de outrem, de forma que a sua vontade interna não corresponde com a vontade manifestada.
4. O vício de consentimento decorrente da coação requer a existência de pressão moral relevante, fundada em temor de prejuízo iminente e significante sobre a pessoa coagida ou sobre sua família ou bens, o que, se configurado, poderá levar à anulabilidade do ato viciado, nos termos do artigo 151 do Código Civil. 5. A coação não se presume e a prova sobre a sua existência é ônus do coacto, nos moldes do artigo 333, inciso II, do CPC. Assim, não havendo prova inequívoca de que a declaração de vontade não fora externada de forma livre e consciente, deve ser reputada válida e eficaz para produzir seus regulares efeitos.
6. Não restando verificado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da coação, mostra-se válido e totalmente eficaz o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes.
7. A norma processual exige que o título executivo contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (artigo 784, inciso III, CPC), não se reconhecendo, na ausência destas, a executividade do título, com exceção das hipóteses previstas em lei.
8. Porém o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, de modo que a condição de eficácia consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Nessa linha, entende ainda a Corte Superior que a assinatura do advogado do credor em instrumento particular, por si só, não lhe retira a força executiva, somente sendo relevante essa circunstância se o executado apontar a falsidade do documento ou da declaração nele contida. Precedentes.
9. Na hipótese em análise, o apelante apenas assevera padecer o título de força executiva em razão de uma das testemunhas instrumentárias ser a advogada subscritora do título, contudo, a advogada que assinou como testemunha apenas subscreveu-o, não sendo a advogada do apelado, de forma que não restou demonstrado o seu interesse jurídico na causa. Desse modo, não se vislumbra qualquer vício apto a macular a força executiva do instrumento particular pactuado entre os litigantes.
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.